Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, na qual alega que ao se deslocar para seu trabalho, cuja empresa se localiza dentro do prédio da Recorrida, deixava sua motocicleta no estacionamento da Recorrida, colocando tranca de disco nas suas rodas. Contudo, no dia 09/06/2023, após mais um dia de trabalho, se dirigiu para o estacionamento da Recorrida, quando foi surpreendido com o fato de que a motocicleta não se encontrava no local, pois tinha sido furtada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois ele comprovou que é merecedor do benefício em questão, tendo em vista o valor dos seus rendimentos mensais (Id 55989793). Foram ofertadas contrarrazões (Id 55989797), nas quais a Recorrida defende a inexistência do dever de indenizar, vez que o estacionamento no qual ocorreu o furto é espaço aberto ao público em geral.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de responsabilidade da Recorrida pela guarda e vigilância dos veículos deixados no estacionamento onde ocorreu o furto da motocicleta do Recorrente.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a responsabilidade pelo furto é da Recorrida, que teria o dever de segurança dos veículos estacionados em sua dependência. Assim, a falta de dever de vigilância da Recorrida resultou-lhe prejuízo material, decorrente do furto da motocicleta. Requer a indenização a título de dano material, no importe de R$ 19.225,00, valor do veículo em questão, bem como a condenação da Recorrida, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00(cinco) mil reais.
6. Razão não assiste ao Recorrente. O estabelecimento comercial não deve ser condenado a indenizar danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo de usuário, se o automóvel estava estacionado em local público, desprovido de controle de entrada e saída de veículos. Neste caso, em virtude do estacionamento ser público, a solução da questão passa pela aplicação das normas insertas no Código Civil e não aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, vez que não se trata de relação de consumo. Logo, inaplicável o Enunciado n.o 130 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de relação de consumo e sequer há dever de guarda e vigilância por parte da Recorrida em relação ao estacionamento onde ocorreu o furto, vez que não há controle da Recorrida sobre o local.
7. Se o local onde ocorreu o furto do veículo é público, desprovido de cercas, cancelas, grades, vigilância, ou outro controle da entrada e saída de veículos, sendo utilizado por clientes de vários estabelecimentos comerciais, não se pode responsabilizar um deles pela ocorrência de sinistro (Acórdão 1081160, 20160110873016APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 261/266).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C., em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.